Tribunal: TJSP
Processo: 1011703-38.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
- Arrendamento de fundo de comércio ou de estabelecimento comercial - Pedido de anulação do contrato, com recebimento de valores, ou, subsidiariamente, rescisão contratual, condenação da ré ao pagamento de multa contratual e indenização moral - Cerceamento do direito de o autor comprovar as alegações de excessos cometidos pelo réu arrendador, durante a execução do contrato - Sentença nula, por

Ementa:
- Arrendamento de fundo de comércio ou de estabelecimento comercial - Pedido de anulação do contrato, com recebimento de valores, ou, subsidiariamente, rescisão contratual, condenação da ré ao pagamento de multa contratual e indenização moral - Cerceamento do direito de o autor comprovar as alegações de excessos cometidos pelo réu arrendador, durante a execução do contrato - Sentença nula, por ter cerceado o direito à produção de prova, em razão de julgamento antecipado - Necessidade de os autos retornarem à 1a instância, para regular instrução do processo - Apelo provido.